Tribunal: CARF
Processo: 10830.725960/2019-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725960/2019-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.605 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
ORSINI INDUSTRIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/08/2019
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO
CONTRATUAL. ERRO ESCUSÁVEL.
Havendo a demonstração de ter a contribuinte cometido equívoco na sua
alteração contratual, que implicou em sua exclusão por opção do Simples
Nacional, bem como de não existir provas do exercício da atividade vedada
deve a mesma ser reinquadrada no Simples Nacional retroativamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-68.721, de 15 de julho de
2020, da 9a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725960/2019-85
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.605 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725960/2019-85

Trata o presente contencioso, originado pela manifestação de inconformidade (fls. 2)
contra
a
exclusão
da
Interessada
ORSINI
INDUSTRIAL
EIRELI,
CNPJ
61.347.506/0001-66 do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional, em decorrência da constatação de que a interessada possui em seu cadastro do
CNPJ atividade vedada ao Simples Nacional.
Conforme consta do Histórico de Eventos praticados pela empresa junto aos sistemas de
Registro do Simples Nacional, fls. 20.
Na Manifestação de Inconformidade, fls. 2 (e anexos) diz em síntese que Por erro,
houve a inclusão de CNAE Fiscal de atividade vedada no Simples Nacional.
Porém, tal atividade nunca foi desenvolvida pela empresa, inclusive nunca houve
auferimento de renda decorrente desta atividade, principalmente durante o período de
vigência da opção do Simples Nacional. Motivo pelo qual, após a identificação do erro
na transcrição do objeto social, foi solicitado à Junta Comercial da Estado de São Paulo
- JUCESP, a alteração do referido objeto social para a exclusão da atividade que não
condiz com a real atividade desenvolvida pela empresa.
Sendo assim, requer a reconsideração da exclusão do Simples Nacional, mantendo o
contribuinte no Regime do Simples Nacional deste ano de 2019.
É o Relatório.
A 9a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a não inclusão da contribuinte do Simples Nacional, sob o fundamento de que a
alteração de dados no CNPJ, informada pela empresa à RFB, com a inclusão de atividade
econômica vedada à opção ao Simples Nacional, equivale à comunicação obrigatória de exclusão
desse regime de tributação. Ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
CÓDIGO CNAE. ATIVIDADE VEDADA. ALTERAÇÃO CNPJ. COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. ERRO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO.
A alteração de dados no CNPJ, decorrente da informação de CNAE correspondente a
atividade vedada equivale à comunicação obrigatória da exclusão do Simples Nacional,
cabendo ao contribuinte o ônus da prova quanto a eventual erro de fato.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ, através da ciência por decurso
de prazo, no dia 07/08/2020 (e-fls. 78) e apresentou recurso voluntário no dia 03/09/2020 (e-fls.
82 a 89), com os fundamentos e fatos abaixo sintetizados:
Aduz ter ocorrido uma interpretação equivocada da aplicação das disposições do §
4o, inciso VII, do artigo 3o, da LC no 123/2.006, e do artigo 15, inciso VIII, da Resolução CGSN
no 140/2.018, uma vez que a hipótese de vedação em questão exige uma participação efetiva da
contribuinte em capital de pessoa jurídica, o que, segundo defende, inexiste conforme
comprovado pela manifestação de inconformidade. Não há nos autos comprovação de ter a
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.605 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725960/2019-85

Recorrente participado do capital de qualquer outra empresa, logo aduz não existir prova do
exercício efetivo da atividade vedada.
A Recorrente informa ter alterado o contrato social corrigindo o erro na indicação
da atividade vedada em 02/08/2019, o que demonstra se tratar de erro escusável.
Ao final, requereu:
Assim, em razão de todo o exposto e tendo em vista o preenchimento dos requisitos
legais, espera a Recorrente que o presente recurso seja devidamente CONHECIDO e
PROVIDO pelo órgão competente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, com o fito de reformar totalmente a r.decisão de 1a. Grau para afastar a
EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL NO
PERÍODO DE 01/08/2.019 A 31/12/2.019 pelos motivos colimados neste
inconformismo, considerando-se o erro escusável rapidamente reparado e a inexistência
do efetivo exercício da atividade vedada conforme considerado em 1o Grau, requerendo,
desde logo, que ao presente recurso atribuído o denominado EFEITO SUSPENSIVO
nos termos da legislação vigente, para evitar-se a realização de qualquer lançamento de
crédito tributário e/ou instauração de fiscalização em relação ao aludido período em face
da contribuinte, devendo ser aplicada a razoabilidade na análise do processado, uma vez
que pelo porte da pessoa jurídica e pela situação atual do país, qualquer exigência
adicional pode significar a quebra da pessoa jurídica e perda de inúmeros postos de
trabalho, sendo medida de direito e de justiça o provimento do presente recurso, o que
deve ser levado em conta por esta Seção Julgadora no julgamento deste inconformismo,
pugnando assim a Recorrente que seja feita a costumeira JUSTIÇA, atendendo o cânone
constitucional do tratamento diferenciado que deve ser aplicado no caso em tela.
Aos 09/10/2020, a Recorrente juntou petição sob o argumento de busca da
verdade material e apresenta novos argumentos defesa. À dita petição foi juntado o Livro Diário,
com o balanço patrimonial; um documento intitulado “Diário”, Livro de Registros de Entradas,
Livro Registro de Saídas (e-fls. 108 à 1167).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Inicialmente, em relação à petição e documentos protocolizados em 09/10/2020,
os argumentos ventilados nesse documento que não estejam já discutidos no recurso voluntário
não poderá ser conhecido, haja vista ter operado os efeitos da preclusão para novos argumentos
não ventilados nas peças anteriores.
No tocante aos documentos juntados na mesma oportunidade, embora tenha
posição flexível em relação à juntada de documentos no recurso voluntário, entendo que, após
findo o prazo do recurso, quaisquer documentos que não tenham justificativa para a juntada
tardia, conforme determinado no § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/1072, não devem ser
considerados. Diante disso, não os recebo.
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.605 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725960/2019-85

O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples Nacional.
No caso dos autos, a Recorrente peticionou porque foi identificado que estava
excluída do Simples Nacional. O motivo da exclusão foi automático, em razão da alteração
contratual que incluiu atividade vedada – CNAE 6463-8/00 – Outras sociedades de participação,
exceto holdings.
A Autoridade administrativa e a DRJ entenderam que, em razão da alteração
contratual, que introduziu as atividades vedadas, a empresa deve ser automaticamente excluída
do Simples, com fulcro no art. 3o, § 4o, inciso VII da Lei Complementar no 123/2006 e Resolução
CGSN 140/2018, com efeitos a partir de 01/08/2019.
A Recorrente, por sua vez, defende que cometeu um equívoco quando realizou a
alteração contratual registrada na Junta Comercial em 05/07/2019, incluindo atividade
impeditiva de ingresso no Simples Nacional, e providenciou, tão logo identificado o erro, a
alteração contratual registrada na Junta Comercial em 05/08/2019, para excluir a atividade
vedada. Afirmou que durante todo o período, não praticou a atividade que motivou a exclusão.
A Jurisprudência do CARF possui entendimento de que a mera presença em
contrato de atividade vedada pelos regimes simplificados de arrecadação não bastam para
justificar seu indeferimento. Nesse sentido, é o Acórdão abaixo:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/08/2012
ATIVIDADE ECONÔMICA CONSTANTE EM CONTRATO SOCIAL MAS NÃO
DESEMPENHADA PELO CONTRIBUINTE. INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
NÃO COMPROVADA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL.
REINCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL.
Constatado que embora conste no contrato social da empresa o desempenho de
atividade vedada, a atividade efetivamente desenvolvida era de cunho comercial, impõe-
se a reinclusão do contribuinte no Simples Nacional.
(Acórdão no 1301002.753, 1a Turma da 3a Câmara, da 1a Seção do CARF. Relator
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Data da publicação 04/04/2018).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.605 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725960/2019-85

Diante disso, verifica-se que as autoridades administrativas de primeiro grau
mantiveram seu entendimento em razão unicamente da alteração contratual promovida pela
Recorrente, sem que fosse indicado quaisquer atos ou fatos que demonstrassem a efetiva
realização da atividade vedada.
A Recorrente, por sua vez, na intenção de demonstrar que cometera apenas um
erro escusável, repete que não praticou a atividade e, corroborando com a informação de que
cometera um erro na alteração contratual registrada em 05/07/2019 (e-fls. 28 a 34), providenciou
a exclusão das atividades através da alteração contratual registrada em 05/08/2019 (e-fls. 39 a
41). Vê-se, por esses documentos, que a Recorrente efetuou a exclusão das atividades
impeditivas em um curto espaço de tempo, exatamente em 1 (um) mês a contribuinte
regularizou a situação do contrato social.
O erro escusável cometido pela Recorrente na alteração do contrato social da
empresa não pode ser suficiente para excluir a mesma em razão de opção (exclusão automática),
visto que essa não foi a intenção da contribuinte.
Nesse sentido e a manifestação do CARF sobre a matéria, conforme decisões
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano - calendário: 201 1 SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA MEDIANTE ALTERAÇÃO CADASTRAL.
ERRO ESCUSÁVEL.
Em caso de erro escusável no processamento de alteração cadastral que implicou
exclusão por opção do Simples Nacional e do fato de não haver provas do exercício da
atividade vedada (art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006), d eve ser cancelado o
ato de exclusão. (Acórdão 1402-005.269. Sessão de 10 de dezembro de 2020. Relator
Conselheiro Evandro Correa Dias).
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano - calendário: 2016 EXCLUSÃO DO
SIMPLES. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ATIVIDADE IMPEDITIVA. ERRO
ESCUSÁVEL.
Cancela - se a exclusão do Simples Nacional quando as evidências revelam que o
contribuinte incorreu em erro absolutamente escusável na alteração contratual que
inseriu atividade impeditiva. (Acórdão 1302-004.800. Sessão de 16 de setembro de
2020. Relator Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio).
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano - calendário: 2012 SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. ATIVIDADE INCLUÍDA NO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA,
SEM QUE TENHA SIDO EMPENHADA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO PELO
SIMPLES MANTIDO.
Constatada a não realização da atividade vedada, adequada a manutenção da empresa
contribuinte no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, à luz da Súmula
CARF no 134. (Acórdão 1001-002.413. Sessão de 21 de maio de 2021. Relator
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros).
Em razão da ausência de provas constantes no processo por parte da autoridade
fiscal para demonstrar ter a Recorrente praticado a atividade vedada, entendo que assiste razão à
essa, estando demonstrado ter havido erro escusável na inclusão de CNAE impeditivo à sua
manutenção no Simples Nacional.
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.605 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725960/2019-85

Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital